Tribunal: TJSP
Processo: 1015932-89.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015932-89.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada PAMELA MAYARA
ALCANTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451
Voto no 37.130
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451 - Voto no 37.130
Comarca:
PIRACICABA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1015932-89.2018.8.26.0451)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
PAMELA MAYARA ALCÂNTARA
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de
rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário com
observações.
Pamela Mayara Alcântara move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou no
dia 20.10.2015, quando se envolveu em acidente de trânsito que lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451
Voto no 37.130
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451 - Voto no 37.130
lesões nos membros superiores e inferior esquerdo (CAT na página 114).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 152/159).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(11.09.2016 - página 82), além de juros de mora, despesas processuais,
salários periciais arbitrados em R$800,00 e honorários advocatícios a
serem fixados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo
85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignada
a forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-se a antecipação de
tutela para implementação do benefício no prazo máximo de 30 dias
(páginas 183/186).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado
déficit funcional para o desempenho da atividade habitualmente exercida
pela autora a ensejar a concessão do auxílio-acidente (páginas 195/197).
A autora apresentou resposta (páginas 209/214).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451
Voto no 37.130
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451 - Voto no 37.130
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante
o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o
reexame necessário, passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 40/52, 82, 114/118 e 198/203).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por
força do infortúnio a autora ostenta sequela irreversível interessando o
punho direito, representada por limitação de 25% na movimentação,
assegurando a Expert que tal alteração acarreta prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente na medida em que obsta o
exercício de atividades onde sejam necessários esforços repetitivos com a
mão direita, como carregamento manual de pesos ou esforços de preensão,
tanto que, atualmente, tornou-se autônoma para conseguir administrar
melhor as pausas e não sobrecarregar o segmento afetado (ver páginas
154/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451
Voto no 37.130
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451 - Voto no 37.130
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo
inicial fica mantido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou
seja, 11.09.2016 (ver página 82), como decidido pelo julgado singular.
Acrescento que o abono anual, embora omissa a r. sentença,
também é devido à autora por força da expressa imposição legal (artigo 40,
“caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.050,19 - ver
página 44) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E em consonância com a orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (04.10.2018 - página 75), de uma só vez sobre
o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451
Voto no 37.130
Apelação Cível no 1015932-89.2018.8.26.0451 - Voto no 37.130
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator